Tribunal: TJDFT
Processo: 0709237-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LICITAÇÃO. CRIME DE CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 14.133/2021. ABOLITIO CRIMINIS PARCIAL. CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. ART. 25, III, LEI No 8.666/93. DOLO ESPECÍFICO E DANO AO ERÁRIO COMPROVADOS. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. ARTIGO 387, IV, CPP. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. CONDENAÇÃO AFASTADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (ART. 84, §2o, LEI No 8.666/93). INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1.Com o advento da Lei n. 14.133/2021, os artigos 89 a 108 da Lei n. 8.666/1993 foram expressamente revogados (art. 193). No entanto, foram acrescentados novos dispositivos ao Código Penal no capítulo dos “crimes em licitações e contratos administrativos”, dentre os quais o art. 337-E, que tipifica o delito de “contratação direta ilegal”. Desse modo, a despeito da posterior revogação do art. 89 da Lei n. 8.66/1993, constata-se que não houve abolitio criminis de todas as situações previstas na norma revogada, mas apenas de uma das condutas nela descrita (deixar de observar as formalidades), de modo que, em relação às demais, há de ser observado o fenômeno da continuidade típico-normativa.
2.Considerando que a nova norma incriminadora (art. 337-E do CP) agravou a pena prevista para a conduta, deve-se conferir ultratividade à norma revogada, ante a vedação do agravamento da condição do réu (novatio legis in pejus).
3.A despeito da alteração legislativa, permanece o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de que, para tipificar o crime previsto no art. 89 da Lei 8.666/93 (atual art. 337-E do CP), exige-se a presença do dolo específico de causar dano ao Erário, além da caracterização do efetivo prejuízo.
4. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, além de evidenciados o dolo específico de causar dano ao Erário e o efetivo prejuízo aos cofres públicos, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de participação na prática delituosa (CPP, art. 386, incisos III e IV), devendo ser mantida a condenação nas sanções do artigo 89, caput, c/c art. 99, todos da Lei n. 8.666/93.
5.Considerando que a oneração dos cofres públicos integra o próprio tipo penal do art. 89 da Lei no 8.666/93 (atual art. 337-E do CP), impõe-se o afastamento da negativação das consequências do crime quando o prejuízo ao Erário é utilizado como fundamento para desvalorar a vetorial.
6.Deve incidir a majorante do 84, §2o, da Lei n. 8.666/93 quando o crime é cometido por ocupante de cargo em comissão ou de função de confiança em órgão da Administração Direta. Assim, aplica-se a causa de aumento se o delito é praticado por Administrador de Região Administrativa, sendo irrelevante a alegação dele não ser gestor de valores.
7. Inviável o estabelecimento de indenização mínima a título de reparação de danos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando não há pedido expresso do órgão acusatório na denúncia ou nas alegações finais. Precedentes STJ.
8. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.